Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FOROS ALTERNATIVOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ESCLARECER ESCOLHA DE FORO. INÉRCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou emendado”.
2. De outro lado, o art. 63 do CPC dispõe que as partes podem modificar a competência fixada em razão do valor ou do território e escolher o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações de determinado negócio jurídico. O juiz pode, antes da citação, se considerar abusiva a cláusula de eleição de foro, reputá-la ineficaz e remeter os autos para o foro de domicílio do réu, nos termos do § 3o do art. 63, do CPC.
3. Na hipótese, a ação foi proposta no foro de eleição (Brasília), de modo que é desnecessário emendar a inicial para justificar a escolha do foro. O magistrado poderia - mas não o fez - reconhecer eventual abusividade da cláusula de eleição de foro, reputá-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.